Tribunal: TJSP
Processo: 2262747-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Improbidade administrativa – Recebimento da petição inicial – Irregularidades no procedimento licitatório – Sócios que representam a pessoa jurídica – Ausência de omissão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2262747-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embar-
gantes SC ENGENHARIA LTDA, FERNANDO SILVA CHAVES NETO e FER-
NANDO SILVA CHAVES NETO II, é embargado MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA
DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262747-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.661-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECUR-
SO DE AGRAVO DE INTRUMENTO No 2262747-07.2019.
8.26.0000/50000.
Embargantes:
SC ENGENHARIA LTDA E OUTROS.
Embargado:
MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA.
VOTO No 30.661.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Improbidade adminis-
trativa Recebimento da petição inicial Irregularidades no
procedimento licitatório Sócios que representam a pessoa
jurídica Ausência de omissão - Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que
negou provimento ao recurso para confirmar a decisão agravada que rece-
beu a petição inicial da ação de responsabilidade por improbidade adminis-
trativa.
Sustentam que o acórdão foi omisso em relação à ilegiti-
midade das pessoas físicas dos sócios da empresa, visto que não há qualquer
base jurídica ou lógica para a inclusão dos sócios no polo passivo de uma
demanda que se inicia, não sendo sequer demonstrada fraude no uso da
personalidade jurídica.
Fundamentação
A despeito da reconhecida independência entre a pessoa
jurídica e a pessoa física dos seus administradores, a pessoa jurídica só pode
praticar atos por intermédio daqueles que a representam.
Por isso, conforme o acórdão, ainda que não se tenha
1 Fls. 106/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262747-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.661-JV
3
narrado nenhuma conduta específica dos sócios, pelo simples fato de a em-
presa S.C. Engenharia Ltda. ter se sagrado vencedora de uma licitação su-
postamente irregular, já é suficiente para figurarem todos no polo passivo da
ação.
Além disso, não é o momento de examinar em maior pro-
fundidade a matéria, durante a instrução será apurado se de fato houve ato
de improbidade e a responsabilidade de cada um dos envolvidos; basta, por
enquanto, verificar a existência de indícios de improbidade, consubstanciados
na violação de dispositivo legal ou constitucional que implique prejuízo ao
erário, à coletividade, o que o magistrado levou em consideração para rece-
ber a petição inicial. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR